Tribunal: STF
Processo: RMS 35269
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 884 DA CLT. PLEITO FORMULADO APÓS DECURSO DE PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Incidência, na espécie, da Súmula 267/STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 



    III – In casu, a decisão colegiada que confirmou a inadmissão do agravo regimental interposto em face de despacho que deixou de analisar o pedido de decretação de prescrição - e que ora se impugna na via mandamental - alicerçou-se no fato de que a autoridade dita por coatora já havia encerrado a prestação jurisdicional quando requerida a decretação da prescrição. Além do mais, a alegada prescrição ainda poderia ser sustentada perante o competente juízo originário da execução, nos termos do art. 844 da CLT. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.